Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001369-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (AGRAVANTE), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES - CPF: 167.830.009-82 (AGRAVADO), MARIA LUIZA TOLEDO ALVES - CPF: 658.554.269-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MARQUES DE GOES - CPF: 337.257.309-97 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SALDANHA - CPF: 847.689.249-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS DA LEI No 8.009/90 DEMONSTRADOS– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É assente na jurisprudência que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, na qual pode ser alegada a qualquer momento, conforme precedentes do STJ.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANIA MARIANA DA SILVA E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000273-74.2011.8.11.0013, acolheu a impugnação à penhora para declarar desconstituída a penhora efetivada sobre o imóvel de matrícula no 2633, do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Guarapuava/PR, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, no 481, Bairro Trianon, Guarapuava/PR, sob o fundamento de ser bem de família.

Em breve síntese, os agravantes aduzem primeiramente que a impugnação à penhora foi intempestiva, bem como que a representação processual dos agravantes se encontra irregular, ante a ausência de assinatura na procuração acostada.

Sustentam, ainda, que não restou demonstrada a qualificação do imóvel como “bem de família”, aduzindo que os agravados não residem no imóvel, bem como não restou demonstrado se tratar de único imóvel.

Requer, assim, a reforma da decisão.

Sem Contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De proêmio, é importante consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu, v
erifico que a tese de que a representação processual dos agravados se encontra irregular, ante a ausência de assinatura na procuração acostada, não fora objeto da decisão ora agravada.

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de que a representação processual dos agravados se encontra irregular, deverá ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, sobre o tema colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).

Assim, não conheço do recurso no ponto.

No que concerne à alegação de intempestividade da impugnação da penhora não assiste razão ao apelante.

Isso porque é assente na jurisprudência que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, na qual pode ser alegada a qualquer momento.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso" ( REsp 1522347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/12/2015). 3. "Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" ( REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 377850 SP 2013/0247192-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018).”

Quanto ao mérito, a insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

Pois bem.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei no. 8.009/90, tais como que o bem seja utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, os executados, ora agravados, demonstraram que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes no tocante a ausência de demonstração dos requisitos para que seja considerado bem de família o imóvel penhorado.

Isto porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial, onde residem os agravados e seus filhos, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo in verbis: “Malgrado a argumentação do exequente sobre a inexistência de provas de que o imóvel é utilizado como residência pelo executado, as fotos colacionadas ao feito, em especial, as que encartam o laudo imobiliário de ID. 111244535, demonstram que o imóvel é utilizado como residência do executado e de sua família. Além disso, ao tempo da avaliação da residência, ID. 108194482, o Oficial de Justiça colacionou fotos que demonstram a existência de móveis, utensílios, roupas, objetos e demais características de que os executados lá residem. Há, ainda, a demonstração de que as contas regulares da casa estão no nome do filho do executado (ID. 111244531) que, como alegado, mora aos fundos da residência, numa espécie de edícula. Tais elementos conferem credibilidade à alegada impenhorabilidade por, de fato, se tratar de um bem de família.”

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser mantida a decisão no ponto em que impossibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.
Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.
Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.”
(N.U 1026229-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE COM SEUS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA NA FORMA DA LEI 8.099/90 QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE O RECORRENTE DISCUTE REFERIDA TESE – RECURSO PROVIDO.
O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Restando demonstrado que os embargos de declaração não apresentam caráter meramente protelatório deve ser afastada a multa imposta ao recorrente.”
(N.U 1023249-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
.

Por fim, destaco que, caso os exequentes, ora agravantes, consigam demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial dos agravados, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024